Tribunal: STF
Processo: RE 392139
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA
 PROGRESSIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFICÁCIA
PROSPECTIVA [EX NUNC] EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO. NÃO CONFIGURAÇÃO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 27 DA LEI N. 9.868/99.
1.      A
possibilidade de atribuir-se efeitos prospectivos à declaração de
inconstitucionalidade, dado o seu caráter excepcional, somente tem
cabimento quando o tribunal manifesta-se expressamente sobre o tema,
 observando-se a exigência de quorum qualificado previsto em lei
específica.
2.      Em diversas oportunidades, anteriormente ao advento
da Emenda Constitucional n. 29/00, o Tribunal, inclusive em sua
composição plenária, declarou a inconstitucionalidade de textos
normativos editados por diversos municípios em que se previa a
cobrança do IPTU com base em alíquotas progressivas. Em nenhuma
delas, entretanto, reconheceu-se a existência das razões de
segurança jurídica, boa-fé e excepcional interesse social, ora
invocadas pelo agravante, para atribuir eficácia prospectiva àquelas
 decisões. Pelo contrário, a jurisprudência da corte é firme em
reconhecer a inconstitucionalidade retroativa dos preceitos
atacados, impondo-se, conseqüentemente, a repetição dos valores
pagos indevidamente.
Agravo regimental a que se nega provimento.